Tribunal: TJMT
Processo: 1016192-84.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016192-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RENATO RIGO - CPF: 019.467.021-02 (APELANTE), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Renato Rigo contra sentença proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Azul Companhia de Seguros Gerais, visando o ressarcimento de R$ 24.758,00 decorrentes de acidente automobilístico causado pelo apelante. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade do réu pelo acidente e condenando-o ao pagamento do valor pleiteado, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do réu, sob o argumento de que não há comprovação de que sua conduta causou o acidente;

(ii) verificar a existência de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, considerando as condições climáticas adversas;

(iii) examinar o pedido de denunciação da lide à União, ao Estado de Mato Grosso e à concessionária Rota Oeste, sob a alegação de má conservação da rodovia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, indica que o caminhão conduzido pelo réu realizou manobra irregular, invadindo a pista contrária e obrigando o veículo segurado a desviar-se, o que configura nexo de causalidade suficiente para a responsabilização.

A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e não se sustenta diante das provas dos autos, que demonstram a contribuição direta do apelante para o acidente.

A pista escorregadia em razão da chuva não configura caso fortuito ou força maior, pois a jurisprudência considera que tais condições não excluem a responsabilidade quando há evidências de imprudência ou imperícia do condutor.

O pedido de denunciação da lide é inviável, pois ampliaria o escopo da demanda, violando os princípios da celeridade e economia processual. Além disso, a responsabilização de terceiros demandaria análise de nexo causal e provas alheias ao objeto principal da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A invasão da pista contrária configura nexo de causalidade suficiente para a responsabilização por danos decorrentes de acidente de trânsito.

Condições climáticas adversas, como chuva e pista escorregadia, não configuram excludente de responsabilidade quando há imprudência ou imperícia do condutor.

A denunciação da lide não é obrigatória e deve ser rejeitada quando sua inclusão amplia indevidamente o objeto da demanda principal, violando os princípios da celeridade e eficiência processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
RENATO RIGO
de

n. 1016192-84.2020.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” ajuizada por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
-
objetivando o ressarcimento pecuniário em decorrência do acidente automobilístico ocasionado pelo requerido
- perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.
212560183) o magistrado a quo
julgou procedente
o pedido inicial, com resolução do mérito, e por consequência, condenoU a parte requerida ao pagamento de R$ 24.758,00 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais). Condenou a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões (ID.
212560188) alega que a pista escorregadia deve ser consideranda como excludente de responsabilidade por caso fortuito e força maior. Considerando-se tais motivos, exclui-se a culpa, e o dolo do motorista Renato Rigo.

Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que não há no que se falar em culpa do motoriata do caminhão, uma vez que o veículo assegurado não veio a colidir com o caminhão mencionado, e não há precisão do momento em que tal veículo se jogou fora do leito carroçável, considerando que a pista também estava escorregadia para este veículo, e o tempo se apresentava chuvoso.

Suscita ser necessária a denunciação da lide, vez que foi obrigatório o pagamento do pedágio, assegurando-lhe o direito de transitar em uma via segura, que de acordo com o movimento de trafego não comporta a trafegabilidade em pista simples.

Afirma que a responsabilidade em indenizar recai sobre os denunciados, União, Estado de Mato grosso e Concessionária Rota Oeste, responsáveis pela conservação e preservação da rodovia.

Contrarrazões sob ID.
212560194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
nas seguintes asserções:

·

Ilegitimidade passiva, argumentando que não há comprovação de que o acidente foi causado por sua conduta, pois o veículo assegurado sequer colidiu com o caminhão que conduzia.

·

Culpa exclusiva de terceiro ou excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior, considerando a pista escorregadia em decorrência de condições climáticas desfavoráveis (chuva).

·

Necessidade de denunciação da lide ao Estado, União e à concessionária da rodovia (Rota Oeste), sob o argumento de que estes seriam responsáveis pela má conservação da pista.

A alegação de preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da ação
, uma vez que está diretamente relacionada à análise da responsabilidade do apelante pelo acidente.

O boletim de ocorrência produzido no local do acidente (ID 31110305) indica que o caminhão conduzido pelo réu/apelante realizou uma manobra conhecida como “L”, invadindo a pista contrária. Tal situação obrigou o condutor do veículo assegurado a desviar-se para fora da pista (leito carroçável), colidindo em uma vala.

Importa destacar inicialmente que o boletim de ocorrência, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal é documento oficial, elaborado por autoridade policial competente, e possui presunção relativa de veracidade, sendo corroborado por outros elementos dos autos.

Neste sentido preleciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA VÁLIDA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1."
O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte
"(REsp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351). (g.n).

A descrição do evento no referido boletim demonstra que o acidente decorreu diretamente da manobra realizada pelo caminhão conduzido pelo apelante, que invadiu a pista contrária, configurando nexo de causalidade suficiente para sua responsabilização.

Segundo a doutrina:

"a lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível de avaliação pecuniária e de indenização pelo responsável". (Diniz, Maria Helena - Dano Indireto, ob. cit., pág. 55).

Ademais, o fato de não ter ocorrido colisão direta entre os veículos não afasta a responsabilidade do apelante, pois, conforme o art. 186 do Código Civil, a responsabilidade civil também se aplica a atos que causem dano por meio indireto, como no presente caso.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Argumenta também que há excludente por caso fortuito e força maior.

Sustenta que a pista escorregadia em razão da chuva configuraria caso fortuito ou força maior, excluindo sua culpa no evento.

Todavia, a jurisprudência é clara ao reconhecer que a ocorrência de condições climáticas adversas, como chuvas ou pista escorregadia, não constitui, por si só, excludente de responsabilidade, especialmente quando há elementos indicativos de imprudência ou imperícia do condutor.

A pretensão da apelante fica restrita ao campo das meras ilações, sendo incapaz de demonstrar o equívoco do decisum e ensejar a sua reforma.

Ao conduzir um veículo de grande porte e invadir parcialmente a contramão, é evidente que o motorista da apelante atuou em afronta ao que estatui o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

“(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as
condições climáticas
.” (g.n).

Diante disso, conclui-se que o motorista da apelante deveria se abster da produção de qualquer risco aos demais veículos, razão pela qual se deve manter reconhecimento da sua culpa exclusiva.

No caso em análise, o boletim de ocorrência aponta que o caminhão conduzido pelo réu estava com o cronotacógrafo vencido, impossibilitando a verificação da velocidade no momento do acidente.

Além disso, o caminhão realizou uma manobra em “L” e deslizou sobre a pista, invadindo a contramão. Esses fatores indicam falta de controle do veículo, reforçando a culpa do apelante.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
INVASÃO DA CONTRAMÃO – ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – COMPROVAÇÃO
– CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS ESTÉTICOS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se restou incontroverso que o acidente ocorreu porque o requerido invadiu a contramão, causando danos materiais e morais e desrespeitando o art. 28 do CTB, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e danos estéticos. (...).”

(TJ-MT - AC: 10249488720178110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023). (g.n).

Assim, não há como acolher a tese de caso fortuito ou força maior, uma vez que a conduta do apelante contribuiu diretamente para a ocorrência do acidente.

O apelante também pleiteia a denunciação da lide
à União, ao Estado de Mato Grosso e à concessionária Rota Oeste, sob o argumento de que a má conservação da rodovia seria causa determinante do acidente.

Contudo, a denunciação da lide, conforme o art. 125 do Código de Processo Civil, não é obrigatória, cabendo ao juízo analisar sua conveniência à luz dos princípios da celeridade e da economia processual.

No caso concreto, a denunciação seria inadequada, pois introduziria fundamento novo, ampliando o objeto da lide e comprometendo a rápida solução do conflito, em prejuízo do princípio da eficiência processual. Além disso, a responsabilização de entes públicos ou da concessionária pela má conservação da rodovia demandaria análise de nexo causal e outras provas que extrapolam o escopo da presente demanda regressiva.

O Superior Tribunal de Justiça corrobora:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBJETIVO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EVENTO DANOSO. VÍTIMAS. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER JURÍDICO DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Inadmissível a denunciação da lide, nos termos do art. 70, III, do CPC, com objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro.
Precedente. (...)” (AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1289063/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012) (g.n).

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE MATO GROSSO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide, com fundamento no art. 70, III, do CPC/73, não se presta para ser utilizada como meio de defesa, quando o denunciante visa eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro, devendo, modo igual, ser inadmitida quando introduzir fundamento novo, estranho à lide principal, em subversão ao princípio da celeridade da prestação jurisdicional que informa referido instituto.” (AI 30761/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016). (g.n).

O conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para demonstrar a responsabilidade do apelante pelo acidente.

A sentença não merece censura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 1% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024